Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. SANAR CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/90, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a fundamentação da existência de contradição, uma vez que na fundamentação restou consignada a condenação da embargada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada embargante a título de danos morais, ao passo que na parte dispositiva foi registrada a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo metade para cada embargante.
3. Assiste razão aos embargantes. Portanto, acolhe-se os embargos para que o item 11 do dispositivo do Acórdão passe a ter a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, mantendo-se os demais termos da sentença.”
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS para sanar a contradição apontada, fixando o valor de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.